Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-47.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000560-47.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA REGINA AMARAL CARDOSO

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
ANA MARIA FERRAZ CARDOSO, HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS VENCIDAS E VINCENDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ÔNUS DA PROVA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada em face do Município de Itororó, condenando-o ao pagamento de salários e vantagens inadimplidos, bem como diferenças salariais relacionadas ao piso nacional do magistério até setembro de 2018. A insurgência recursal limita-se ao indeferimento do pagamento das diferenças posteriores a essa data.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a obrigatoriedade do ente municipal em adimplir as diferenças salariais relacionadas ao piso nacional do magistério também no período posterior a setembro de 2018, incluindo as parcelas vincendas até a efetiva implementação do piso no vencimento básico da servidora.

III. Razões de decidir
3. O piso nacional do magistério constitui direito mínimo assegurado aos profissionais da educação básica (Lei nº 11.738/2008), devendo ser observado sobre o vencimento básico, conforme entendimento fixado pelo STF na ADI nº 4.167/DF.
4. Na ação de cobrança envolvendo verbas salariais de servidor, incumbe ao Município comprovar eventual pagamento ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II).
5. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, aplica-se o disposto no art. 323 do CPC, de modo que as parcelas vincendas integram a condenação enquanto perdurar a inadimplência.
6. A correção monetária deve observar o IPCA-E, conforme fixado pelo STF no RE nº 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), incidindo os juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a vigência da EC nº 113/2021, quando passará a incidir exclusivamente a taxa Selic.
7. Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual deve ocorrer em liquidação, com observância da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada de ofício.
Tese de julgamento:

1.

“É devido ao servidor público municipal o pagamento das diferenças salariais referentes ao piso nacional do magistério, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas até a efetiva implementação do piso no vencimento básico.”

2.

“Em condenações contra a Fazenda Pública referentes a verbas salariais de trato sucessivo, as parcelas vincendas devem integrar a condenação, por força do art. 323 do CPC.”

3.

“A correção monetária deve observar o IPCA-E, e, a partir da EC nº 113/2021, aplicar-se-á exclusivamente a taxa Selic, que engloba correção monetária e juros.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível
nº 8000560-47.2018.8.05.0133
, em que figura como Apelante
SANDRA REGINA AMARAL CARDOSO
e como Apelado o
MUNICIPIO DE ITORORO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO

APELO da parte Autora,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça